Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 94, I, DA LF. PROTESTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROTESTO. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE A RECEBE. SUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO PODE SUBSISTIR. SENTENÇA CASSADA.
I. Não se exige “protesto especial” para o pleito de falência fundado no artigo 94, inciso I, da Lei 11.101/2005.
II. Para efeito falimentar, é juridicamente idônea intimação do protesto que identifica a pessoa que a recebeu.
III. Consoante a inteligência do artigo 99, inciso IX, da Lei 11.101/2005, antes da decretação da quebra do devedor e, consequentemente, da nomeação de administrador judicial, não é cabível deliberar sobre sua remuneração e eventual antecipação do valor respectivo.
IV. Matéria que só se insere no processo depois da decretação da falência não pode ser objeto de deliberação judicial no contexto do juízo de admissibilidade da petição inicial.
V. De acordo com a estrutura do “Procedimento para a Decretação da Falência”, previsto nos artigos 94 a 101 da Lei 11.101/2005, o julgamento do pedido de falência não pode ser condicionado à garantia prévia do pagamento da remuneração do administrador judicial, muito menos a própria admissibilidade da petição inicial, na medida em que, sem a decretação da quebra, essa matéria sequer adentra a arena processual.
VI. A frustração da execução individual, fundamento para a decretação da falência (LF, art. 94, II), não pode ser validamente invocada para embasar a exigência de caução para garantir a remuneração do administrador judicial.
VII. Recurso conhecido e provido.